Tribunal: TJDFT
Processo: 0722012-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722012-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: LEANDRO NUNES MANOEL CAIXETA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF, que indeferiu nova pesquisa de ativos financeiros, de titularidade do agravado, por meio do SisbaJud. O agravante afirma que requereu novas pesquisas, em virtude do lapso temporal (6 meses), contudo não teve o pleito atendido, ao fundamento de que nenhuma das pesquisas de valores Bacenjud ou Sisbajud apresentou qualquer resultado positivo, não podendo ser de forma eterna até porventura encontrar determinado montante na conta do executado prejudica a celeridade e economia processual; que não se trata de busca eterna, mas de reiteração por determinado período de tempo já preestabelecido, além de não causar mais esforço da serventia, pois o sistema é automatizado e independe de atuação humana para sua efetividade, já que basta a consulta ao resultado da pesquisa após ultrapassados os 30 dias da repetição; que a decisão proferida pelo Juízo de origem não apenas veda o dever de colaboração entre as partes imposto pelo CPC, como também enseja, por via reflexa, em prejuízos de ordem constitucional, eis que sendo impossível a prática da diligência por ato extrajudicial, vê-se sob a iminência de ter inviabilizado o seu direito de ação. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD (“Teimosinha”). Brevemente relatados, DECIDO. É cediço que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação consubstanciada no título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. O devedor, por seu turno, responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (art. 4o e art. 797, art. 789, todos do CPC). Inicialmente, observe-se que o critério que orienta a legitimidade do requerimento de renovação de pesquisa de ativos financeiras, por meio do sistema SisbaJud, assenta-se na razoabilidade do pedido, com motivação, em confronto com a última consulta realizada, sempre à luz do principio da duração razoável do processo e com o escopo de conferir efetividade à prestação jurisdicional e à atividade satisfativa do crédito a que faz jus o credor. No caso, todavia, não há razoabilidade no pedido, considerando que o próprio agravante informa que a última pesquisa foi realizado no lapso temporal de apenas 6 (seis) meses, na data de 27/01/2021. Por isso, a renovação ou reiteração de pesquisa (Sisbajud, Renajud e Infojud), conquanto não exista expressa limitação na lei processual civil, deve observar o postulado da razoabilidade, além da motivação idônea a ser exposta no pedido (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA). Com relação à pesquisa pela funcionalidade denominado “teimosinha”, tem-se que, em recente julgado, esta Corte de Justiça considerou que “A reiteração automática de consulta ao Sisbajud está, no momento, impossibilitada, pois a ferramenta apelidada "teimosinha" ainda não foi implementada, conforme consta da página web cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/.” (Acórdão 1350757, 07496466820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021). Ademais, o agravante não demonstrou qualquer fato relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, apenas argumentando, para tanto, e que se mostra insuficiente, que “a decisão agravada tem o condão de impor excessiva onerosidade à Agravante, causando-lhe perda financeira exorbitante, pois está inibindo de receber a satisfação do seu crédito junto ao Agravado”. Indefiro, portanto, o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora